Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003165-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), DENISE BERGAMIM DOS REIS - CPF: 915.310.121-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ALTINO SANCHES - CPF: 032.111.621-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO GOMES SANCHES - CPF: 324.228.278-70 (ADVOGADO), RICARDO SANCHES - CPF: 924.655.958-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE 20% DA VERBA SALARIAL – PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E HONRA O DEVER MORAL DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73 (833, IV, CPC/2015), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DENISE BERGAMIM DOS REIS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 1042644-68.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ADRIANO ALTINO SANCHES, indeferiu pedido de desbloqueio de valores objeto de penhora “
on line
” feita em contas bancárias da executada/agravante, formulado ao fundamento de que são impenhoráveis os vencimentos salariais e quantias “
depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (CPC, art. 833, IV e X); a douta juíza entendeu que “
os argumentos da executada não se sustentam, pois não há provas de que o valor bloqueado seja decorrente de saldo do seu salário
”, já que “
os documentos parcialmente juntados
(...)
não demonstram o ano do respectivo holerite, a fim de se verificar se se trata de salário atual
”, e que “
o extrato bancário também não veio juntado na modalidade mensal consolidado, não sendo possível sequer aferir se se trata de documento da conta da executada
” (cf. Id. no 74681644 dos autos de origem).

A executada/agravante reafirma que o holerite e o extrato bancário mostram à saciedade que “
a quantia bloqueada nos autos atingiu os valores que a agravante recebe como salário do Exército Brasileiro assim como se evidenciou que o montante constrito é inferior à 40 (quarenta) salários mínimos
”, sendo, pois, impenhoráveis, na forma do art. 833, IV e X, do CPC (cf. Id. no 119245497 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que “
seja deferido o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.684,49
(...)
da conta bancária da agravante, haja visto que a referida quantia é originária do salário da executada bem como é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 119245497 - pág. 7).

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (Id. n° 121525993).

Em contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 124609669).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A executada/agravante pede o imediato desbloqueio do valor de R$1.684,49 (ID 63023974), alegando que referido valor é impenhorável por se tratar de parte de seu salário, recebido em razão do exercício da função de Terceira Sargento do Exército Brasileiro.

A decisão indeferiu o pedido, alinhando os seguintes fundamentos:

“ (...) Os argumentos da executada não se sustentam, pois não há provas de que o valor bloqueado seja decorrente de saldo do seu salário.

Ora, a análise dos documentos parcialmente juntados nos ID 63704036 e 63705293, não demonstram o ano do respectivo holerite, a fim de se verificar se se trata de salário atual; outrossim, o extrato bancário também não veio juntado na modalidade mensal consolidado, não sendo possível sequer aferir se se trata de documento da conta da executada.

Assim, ambos os documentos juntados parcialmente pela executada, não provam a impenhorabilidade, devendo ser mantido o bloqueio e liberado para o exequente.

Aliás, o ônus da prova sobre a impenhorabilidade do saldo bancário constrito é do devedor, senão vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Na constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput), atribui-se ao executado (CPC/2015, art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim penhorado ou que este está revestido de outra forma de impenhorabilidade, para se beneficiar da impenhorabilidade referida nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833, do CPC/2015,
ou seja, a impenhorabilidade absoluta do saldo bancário, até o limite de 50 salários mínimos (CPC/2015, art. 833, § 2o), por ser constituído por verba de natureza salarial, o que compreende vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal -
Quanto à possibilidade de penhora de valores recebidos pelo executado com natureza salarial, a teor do art. 833, IV, do CPC/2015, adota-se a orientação de que valores recebidos a esse título, periodicamente, não utilizados com despesas necessárias para o próprio sustento do devedor ou de sua família, com o recebimento da prestação do período subsequente, perdem a natureza de crédito alimentar impenhorável, passando a de simples "dinheiro", passível de penhora (art. 835, I, CPC/2015)-
[...] (TJ-SP - AI: 22453170820208260000 SP 2245317-08.2020.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 12/01/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2021)”

Portanto, não havendo provas de que o valor bloqueado seja impenhorável, tampouco que seja o único para suprir o sustento da executada, merece rejeição a impugnação.

Assim,
decido
:

1 - REJEITO o pedido de desbloqueio dos valores, posto que não há provas da impenhorabilidade;

2 – Decorrido o prazo de publicação desta decisão,
expeça-se alvará
em favor da parte exequente, para liberar o valor de R$1.684,49, bloqueado no ID 63023974, com os respectivos rendimentos, para os dados bancários informados no ID 55110041 (Titular: RICARDO GOMES SANCHES CPF: 324.228.278-70 Banco: BRADESCO Agência: 0013 Conta Corrente: 0132821-2).

3 – Intime-se a parte exequente para apresentar, no prazo de 15 dias, cálculo atualizado do débito, bem como indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III, CPC.” (cf. Id. no

74681644 )

O demonstrativo de pagamento (holerite) e o extrato bancário colacionados pela executada/agravante aos autos de origem não indicam o período ao qual se refere o pagamento da alegada verba funcional, sendo, pois, impossível saber se o montante bloqueado realmente concerne aos vencimentos, e, conquanto pareça claro tratar-se de um extrato bancário, este não permite saber nem mesmo sobre qual conta corrente se relaciona; parecem fotografias mal tiradas, com muito zoom, de telas de computador, sendo esse o motivo pelo qual a MMa. Juíza disse tratar-se de “
documentos parcialmente juntados
”.

A regra geral é a de que todo o patrimônio do devedor deve suportar os efeitos da sanção executiva, cabendo a exclusão da penhora sobre bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, mormente para que ele não seja privado dos meios materiais mínimos e indispensáveis à sua subsistência.

O art. 833 do CPC prevê que são impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

O vigente CPC abre alas para o princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito do processo de execução quando estabelece que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso para o devedor (CPC, art. 805), e, ainda, conforme dispõe o artigo 833 do mesmo Código, quando lista bens impenhoráveis, entre eles a verba salarial, mencionada no inciso IV; sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar, diante das especificações concretas de cada caso, tanto a impossibilidade de imposição de sacrifícios exagerados ao executado quanto a preservação da efetividade da prestação jurisdicional e da responsabilidade patrimonial do devedor.

Atualmente, tem-se atenuado o alcance da norma do art. 833, IV, do CPC, para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas que se enquadram nessa categoria, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa, inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “quantum” estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.

Não se desconhece a jurisprudência do eg. STJ no sentido de que “
é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
” (EREsp no 1330567/RS), conforme expressamente mencionado pela agravante nas razões recursais, mas esse entendimento decorre de “
interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança
”, ou seja, relaciona-se à hipótese de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, que visa resguardar as reservas financeiras do devedor, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de que é essa a natureza e destinação do montante.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA NÃO SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO. CONTA POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO NCPC. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É firme a jurisprudência desta Casa no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos
poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras
, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 3. Conforme a orientação recentemente firmada pela Corte Especial desta egrégia Corte Superior, não é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1922434/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 09/08/2021, DJe 12/08/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "
é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos
, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1767245/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/06/2021, DJe 05/08/2021 –
grifei
e
destaquei
).

No caso, porém, não se pode precisar nada sobre isso, pois, repita-se, os “
documentos parcialmente juntados
” não permitem saber se os R$ 1.684,49 bloqueados na conta corrente da agravante junto ao Banco Santander lá estavam depositados para fins de criação de reservas financeiras ou para finalidade diversa.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.

Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”. (N.U 1003041-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO DA COERÇÃO PESSOAL – DETERMINADO BLOQUEIO/PENHORA ON-LINE DE VALORES – ADOÇÃO DE MEIO EXCEPECIONAL DE CONSTRIÇÃO - MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR EM RAZÃO DO ATUAL CENÁRIO PANDÊMICO –

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR MODIFICAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – DISCUSSÃO A SER REALIZADA EM AÇÃO AUTÔNOMA – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE SÃO IMPENHORÁVEIS POR TRATAR-SE DE SALÁRIO –

DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – APLICAÇÃO DA REGRA DO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/15 –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca da modificação do trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade deve ser discutida em ação autônoma e não no cumprimento de sentença na fase de execução da dívida alimentar, inexistindo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa a justificar o pretendido reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

Descabida a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes em conta por tratar-se de salário, pois perfeitamente cabível na hipótese a aplicação da exceção contida no §2o do artigo 833 do CPC/15 que permite a penhora do salário para quitação da obrigação alimentar.

Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar o suposto adimplemento dos alimentos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”. (N.U 1019508-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Em conclusão, no caso, a agravante não apresentou prova irrefutável de que o valor a ser penhorado está destinado ao sustento próprio, e que a manutenção do bloqueio comprometerá gravemente seu núcleo familiar, e, por isso, deve ser mantida a constrição como medida efetiva para resguardar o direito de todos os envolvidos, ainda que a dívida exequenda não possua caráter alimentar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022